Tribunal: TJMT
Processo: 1002389-55.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002389-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), LUIZ VERNER KLEIN - CPF: 477.031.059-53 (AGRAVANTE), CIRLEI CORADI KLEIN - CPF: 627.148.309-78 (AGRAVANTE), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – PROVA PERICIAL – REQUERIMENTO DE AMBAS AS PARTES – RATEIO NECESSÁRIO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Existindo requerimento de ambas as partes para a realização de nova avaliação do imóvel, devem os honorários ser rateados, em partes iguais, nos termos do artigo 95 do CPC.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO apresentado nos autos do

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1002389-55.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
LUIZ VERNER KLEIN E OUTROS

AGRAVADO:
SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
LUIZ VERNER KLEIN E OUTROS,
em razão da decisão proferida no id 160688680, que
NEGOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis - MT, nos autos da Ação Executiva de n. 003147-28.2005.8.11.0050, que
determinou
o rateio do ônus das despesas periciais em partes iguais, sendo 50% para os Agravantes e 50% para o Agravado e ainda, determinou que o recolhimento se dê em 10 dias pelas partes.

Na decisão monocrática do Agravo, restou comprovado que existem diversos pedidos dos Agravantes nos autos para a realização de nova perícia, com anuência da parte Agravada, motivo pelo qual foi mantida a decisão recorrida.

A parte Recorrente sustenta que:
1)
“
(...)sua decisão monocrática não considerou que foi o Exequente ora Agravado, quem impulsionou os atos de avaliação do bem, vez que era de seu interesse alienar o mesmo, tanto é que concordou expressamente com a avaliação realizada anteriormente nos autos.”;
2)
“(...)por meio da r. decisão de fls. 283/284 dos autos, o r. Juízo Singular acolheu os embargos de declaração dos Agravantes de fls. 279/280 e determinou a realização de nova avaliação do imóvel penhorado, sendo que desta vez a avaliação deve ser realizada por perito avaliador, devidamente nomeado, pois como fora constatado, a avaliação realizada pelo r. oficial de justiça, era imprestável para tal, sendo inclusive mal feita, motivo de sua desconsideração pelo Juízo”;
3)
“(...), resta evidente que é o exequente ora Agravado quem deve arcar com os custos da avaliação por perito avaliador, haja vista que a avaliação do imóvel para possível futuro leilão é de seu interesse, foi o mesmo quem requereu ao Juízo, devendo este arcar com tais custos, conforme descrito acima em decisão do próprio r. Juízo Singular, quando intimou o mesmo para se manifestar dos honorários do Perito.”

Foram apresentadas as contrarrazões id 165913151, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

iv

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023